Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700700-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE REGINA NOBRE MARTINS AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0706271-88.2023.8.07.0007 (1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento da Lei 9.099/95, em que a parte autora pretende, em sede liminar, que a requerida seja compelida a marcar sua viagem na data solicitada. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação, sendo certo que o presente caso envolve interesses e deveres de terceiros estranhos à demanda, empresas aéreas e rede hoteleira. A parte Autora formula pedido de tutela liminar, para que sejam disponibilizados voos e hospedagens nas datas compatíveis com sua conveniência, indicadas em formulário da Empresa, alegando descumprimento contratual pela Requerida, que não teria cumprido a oferta referente aos prazos de datas para gozo do pacote de viagem comercializado. Em que pese a relevância da argumentação expedida na inicial e nos Embargos de Declaração, o pedido formulado pela parte Autora, neste momento, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o próprio contrato reza que na impossibilidade de realização em razão de indisponibilidade o valor será reembolsado. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste ou de outro processo. Debruçando-me sobre o tema, revendo posicionamento anterior, percebo que não teria como determinar que a Empresa Requerida promova agendamento e confirmação para a realização da viagem em sede liminar, com indicação de voos e hotéis, nos moldes requeridos, data certa e próxima, vez que tal obrigação não depende exclusivamente da Requerida, mas também da disponibilização de terceiros (empresas aéreas e hotéis). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido dede liminar em tutela de urgência. Intime-se a parte autora desta decisão. Após, cite-se a requerida. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, artigo 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida: a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela; ou b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação(artigo 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, artigo 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Inadmito o agravo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito